Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007316-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MAIKHY VINICIUS SILVA DE MORAIS (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCELO GOMES COSTA - CPF: 634.791.833-10 (VÍTIMA), NELITO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 602.266.493-42 (VÍTIMA), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 043.018.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXTORSÃO QUALIFICADA

E

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMAS, BRANCA E DE FOGO, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E OMISSÃO DO MAGISTRADO QUANTO À APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FULCRADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PACIENTE ACAUTELADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PENA SUPERIOR A 14 ANOS DE RECLUSÃO E REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO – CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO INADEQUADAS - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Não obstante sucinto o trecho da sentença em que foi mantida a prisão preventiva do paciente e negado o direito de recorrer em liberdade, não há como se distanciar do entendimento firmado pela TCCR deste e. TJMT, segundo o qual
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado n. 50). Precedentes do STJ.
In casu,

o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, e depois foi condenado à pena superior a 14 anos de reclusão, em regime prisional fechado. Sua libertação para recorrer em liberdade apresenta-se, agora, um verdadeiro contrassenso, especialmente diante das circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada e nem pertinente a fixação de cautelares diversas da prisão, mesmo porque
, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Maikhy Vinicius Silva de Morais
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT.,
que o condenou pela autoria dos crimes de
Roubo majorado e Extorsão qualificada
(art. 157, §2o, inc. II e V e §2o-A, inc. I e art. 158, §3o, todos do CP),
negando-lhe
o direito de
recorrer em liberdade
.

A pena privativa de liberdade, inicialmente, foi fixada em 15 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 21 dias-multa, mas opostos Embargos de Declaração e reconhecida a atenuante da menoridade, foi reduzida para
14 anos, 03 meses e 26 dias
de
reclusão
, mantido o regime
fechado
e o pagamento de

21 dias-multa
.

Em suma, o Impetrante alega que a
sentença
mantendo o paciente encarcerado é
inidônea
e
genérica,
de modo que viola o
art. 387, §1o, do CPP
.; que
o decreto
condenatório fora
omisso
quanto à
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 207296695) e, ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente
possa recorrer, em liberdade
, da condenação que lhe foi imposta.

Em sede
liminar
, a medida foi
indeferida
(Id.

209047679).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 209427155).

A d.
PGJ
, em
parecer
opinou pela
denegação
da ordem, preferindo abster-se de elaborar a respectiva síntese (Id.
210974698).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Denoto dos autos que o
paciente
foi condenado por autoria dos crimes de
Roubo Majorado e Extorsão Qualificada
(art. 157, §2o, inc. II e V e §2o-A, inc. I, do CP, por 2 vezes, em concurso formal e art. 158, §3o, por 3 vezes em novo concurso formal, ambos em concurso material, art. 69 também do CP), à pena de 15 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 21 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, porque em
16.4.2023
, junto ao
comparsa Wesley Martins da Silva
, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma (de fogo e branca) e restrição de liberdade de
Nelito Ferreira de Souza e Marcelo Gomes da Costa
, subtraíram objetos pessoais destes, e na mesma ocasião e contexto fático, constrangeu referidas vítimas a realizarem transferências bancárias, via
pix,
para terceiros, empreendendo fuga após as ações delitivas.

Durante o tramite deste
writ
, ainda na ação de origem, a d. Defesa opôs Embargos de Declaração contra a sentença e, providos, com o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP), a pena restou definitiva em
14 anos, 03 meses e 26 dias de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado,
e mais o pagamento de 21 dias-multa.

Em resumo, o Impetrante se insurge contra a parte da sentença condenatória que não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que restaria ausente fundamentação idônea e uso de fundamentação genérica para negar o pedido, supostamente incorrendo violação ao art. 387, §1o, do CPP.

A título de reforço argumentativo, diz que a liberdade se faz justa e proporcional, porque há uma grande possibilidade de o paciente ser absolvido em sede recursal (RAC n. 1030485-74.2023.8.11.0002, interposto recentemente), já que o édito condenatório, segundo alega, estaria calcado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado em total desconformidade com as formalidades do artigo 226 do CPP, matéria, obviamente, que não abrange o rito sumaríssimo deste
writ
e que (como bem já destacado) será objeto de análise no mencionado recurso de apelação.

Feita essa breve introdução, passo à análise das matérias arguidas.

1.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Focando no pedido aventado neste
habeas corpus
, não vejo como dar razão aos argumentos defensivos.

Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante delito em 29/5/2023 (Id. 160360445), sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 31/5/2023 (Id. 160536850). O ato foi revisto pelo juízo natural em 3/11/2023 (Id. 177082438), sendo mantida a segregação cautelar durante todo o curso do processo e novamente confirmada na sentença condenatória.

Examinando o feito, em especial a sentença, embora sucinta nesta parte, apresenta fundamento suficiente para consolidar a necessidade de segregação cautelar do paciente, pautando-se na prática de
crime extremamente grave e violento
e na nova condenação que lhe está sendo imposta, o que se mostra suficiente.

O juízo de piso ressaltou, também, o carecimento de avaliação (pelo paciente e seu comparsa) da gravidade das condutas praticadas, caracterizada pela “
extrema torpeza, crueldade, frieza e audácia
na prática de determinado crime, já classificado como grave pelo legislador”,
o que por si só,
justifica a manutenção da prisão, dada a ousadia dos envolvidos
nos delitos em voga. (Id. 207296697 – pág. 254)

Nesse teor, constato que a alegada inidoneidade do decreto cautelar não restou evidenciada, uma vez que o juízo
a quo
negou o direito do paciente de recorrer em liberdade
por persistirem aos fundamentos que ensejaram o decreto preventivo
,
inexistindo evento novo a justificar a modificação de sua situação, mormente após um primeiro juízo de culpabilidade formado
e, ainda, porque
o paciente permaneceu preso durante todo o trâmite processual e, agora, está condenado a cumprir sua pena em regime fechado.
(Id. 207299650, pág. 14).

Sob esse prisma,
“a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória,
não requer fundamentação exaustiva
, desde que o
acusado tenha permanecido preso no curso do processo
e a
anterior decisão
esteja
fundamentada
.”
(AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma STJ, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) – Grifei.

Confira-se julgado do c. STJ no mesmo sentido:

1.

"A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 179.386/RN, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.). No particular, a sentença não constitui título novo porque não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional. 5. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, preservados
o decreto prisional e a prisão preventiva durante toda a tramitação da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse deferida ao agente a liberdade
. 6. "
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
" (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021). 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 187.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)
– Grifo nosso.

Muito embora o paciente não possua antecedentes criminais, como já aventado pelo magistrado de piso, a prisão cautelar está satisfatoriamente justificada diante do
modus operandi
dos crimes, a revelar
acentuada periculosidade
não sendo demais registrar que
a
gravidade do delito,
a forma de seu cometimento, bem como sua repercussão social também estão inseridas no contexto da ordem pública.

A propósito, do STJ:

“... 4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na especial gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delitiva. Em tese, o Agravante e os demais acusados, fortemente
armados, adentraram na residência dos ofendidos e praticaram o delito de roubo com extrema agressividade
, além de terem vitimado uma pluralidade de pessoas. 5. Diante da gravidade concreta da conduta delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 656.780/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). -Grifei

E deste e. TJMT:

“(...). Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado para a consumação do crime patrimonial. (...). Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. (...). (N.U 1007173-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

De fato,
revelada a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
e, ainda,
persistindo os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva e tendo o paciente permanecido custodiado preventivamente durante toda a instrução criminal, não seria lógico, agora que condenado a um regime fechado colocá-lo em liberdade; em especial, se persistem fundamentos suficientes para a segregação cautelar na decisão em que se converteu a prisão temporária em preventiva
, como ocorreu
in casu.

À vista dessa temática, tem-se o Enunciado Orientativo no 50 da TCCR:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STJ:

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”

[STJ - RHC: 143865 RJ 2021/0072077-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021]

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” [STJ. AgRg no HC 720631/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 16/5/2022].

Observa-se, de forma clara, que o decreto condenatório atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP (e art. 93, IX, da Constituição Federal), ao apontar os fatores concretos em que se baseia para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, razão pela qual se torna
incabível o deferimento da pretensão de se recorrer em liberdade.

2. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Por fim, insurge-se a defesa
que
o decreto condenatório fora omisso quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP).

Mais uma vez razão
não lhe assiste.

Denoto que a impossibilidade de fixação de medidas não-prisionais (art. 319, CPP) restou explícita na decisão atacada tendo, o juízo
a quo
, concluído pela necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante não só do fato de ter, o paciente, ficado preso ao longo de toda a instrução criminal e, também, do regime prisional fixado, mas também (em especial) diante das circunstâncias do crime e de seu alto grau de periculosidade, não havendo, pois, fatos novos capazes de modificar a situação fática apresentada.

Nesse sentido, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as
circunstâncias fáticas
, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Assim é o entendimento desta e. Câmara: “2 -
Se houve decretação da custódia preventiva, fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida, não há se falar que o decisum deixou que apreciar a possibilidade de aplicação do art. 319, CPP, dada a incompatibilidade das cautelares mais brandas com a necessidade de garantia da ordem pública.
”. (N.U 1007854-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Com efeito, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito (roubo majorado e extorsão).

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Muito embora tenha sido elencado pela defesa, os predicados pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública, de forma que sua manutenção no cárcere não enseja nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal,
in verbis
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
“.

A corroborar este entendimento, colhe-se trecho do parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, onde conclui:

“(...) Desse modo, tem-se que a manutenção da custódia cautelar dos pacientes atendeu ao que determina o art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, tendo o d. Magistrado de Primeiro Grau, tolhido a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade em razão de ter respondido o processo segregado, também diante da ausência de fato novo para modificar a situação processual do increpado e, por fim, ante a gravidade e violência do crime perpetrado”
. (Id. 210974698 – pág. 6).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório fora lastreado em fundamentos concretos e idôneos e é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações,
em
sintonia
com o parecer,
conheço
e
denego
a ordem impetrada em favor de
Maikhy Vinicius Silva de Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024